Tribunal: TJDFT
Processo: 0036385-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036385-16.2016.8.07.0001 RECORRENTE: EDSON DA SILVA TEICHERA RECORRIDA: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ACIDENTE. INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL PARA O SERVIÇO MILITAR. CONTRATO DE ADESÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE TRANSPARÊNCIA. GRAU DE INVALIDEZ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. VIGENTE NA ÉPOCA DO ACIDENTE. 1. Trata-se de apelações interpostas em face da sentença que julgou procedente o pedido de condenação da seguradora ré ao pagamento de 100% do capital segurado, constante da apólice vigente na data do sinistro. 2. A incapacidade do autor para o serviço militar é incontroversa, tendo em vista o disposto na Inspeção de Saúde contida nos autos, segundo a qual “O Autor está total e definitivamente inválido para o seu trabalho habitual de militar temporário do Exército Brasileiro, se encontrando apto com restrições para trabalhar no meio civil, podendo concorrer a vagas especialmente reservadas pela legislação vigente para pessoas com deficiência (PDC)”. 3. O contrato de seguro de vida em grupo, como tal firmado, compreende os riscos e peculiaridades profissionais exercidas pelo grupo signatário, que na hipótese, exercem o serviço militar, de forma a se deduzir que, se o militar não está apto a desempenhar suas atividades específicas, resta configurada a invalidez permanente, independente da possibilidade de exercer outras atividades como civil. 4. Não estando clara e transparente no contrato de seguro que a indenização pressupõe a invalidez total e permanente do segurado para qualquer atividade, deixando margem à interpretação de ser a incapacidade laborativa restrita ao serviço militar, há de se deferir a pretensão indenizatória, pois, na dúvida, deve ser beneficiado o consumidor. 5. A cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente – IPA somente é devida ao segurado que vier a sofrer acidente pessoal, no qual resulte em invalidez permanente total ou parcial. Por sua vez, o pagamento do seguro é devido conforme o grau da incapacidade apurado. Há de ser observada a extensão da incapacidade sofrida pelo autor, viabilizando o pagamento da indenização na forma prevista nas condições contratadas pelas partes. 6. O pagamento da indenização securitária é feito com base no capital segurado na data do sinistro e não da data da constatação dos efeitos jurídicos da lesão sofrida. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 7. Recursos conhecidos, desprovido o do autor e parcialmente provido o da ré. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 6o, inciso III, 51, incisos I e IV, § 1o, inciso I, 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, porque deveria ter declarado a nulidade da cláusula que limitou o valor da indenização às percentagens estabelecidas na Tabela Susep para quantificar o grau da lesão. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a transcrição integral de decisão monocrática oriunda de membro da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 30242980 – Págs. 2 e 20 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/MS 16.644-A). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I e IV, § 1o, inciso I, 54, §4o, todos do CDC, e 760 do CCB, e em relação ao suscitado dissenso interpretativo. Com efeito, a Corte Superior também entende que, "quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Dessa forma, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade". (AgInt no AREsp 1782351/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/6/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice estampado na Súmula 83 do STJ, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp 1495342/PR, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 8/9/2021). Em relação ao apontado dissenso pretoriano, devem incidir mais 2 (duas) barreiras: a) utilização de decisão monocrática como paradigma (AgInt no REsp 1896805/RS, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 7/10/2021); b) não realização do cotejo analítico (REsp 1812842/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021). Determino que as futuras publicações dirigidas a MAPFRE VIDA S/A. sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/MS 16.644-A). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015